Tribunal: TJDFT
Processo: 0708424-38.2025.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2026-01-07

Ementa:
EMENTA:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. EM RAZÃO DO SEXO FEMININO. ART. 147, §1o, CÓDIGO PENAL. CRIME FORMAL. PALAVRA DA VÍTIMA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em Exame:
1. Apelação interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de ameaça (art. 147, §1o, do Código Penal).
II. Questão em Discussão:
2. As questões em discussão consistem em: (i) analisar a alegação de ausência de dolo em ameaçar a vítima; (ii) verificar se há provas suficientes para a condenação.
III. Razões de decidir:
3. A palavra da vítima, corroborada por outros elementos probatórios, é suficiente para a condenação nos crimes de violência doméstica.
4. A embriaguez voluntária ou decorrente do uso de álcool não exclui o dolo no crime de ameaça, conforme art. 28, II, do Código Penal, adotando-se a teoria da actio libera in causa.
IV. Dispositivo
5. Recurso não provido.